Tribunal: STF
Processo: Rcl 60199
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Roraima Energia S/A, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos do Processo 0001609-38.2017.5.11.0051.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao proibir a contratação de trabalhadores terceirizados pela reclamante, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, e das ADIs 3.961 e 5.625.



    Nesses termos, aduz que:



    “(...) REPETIDAS DECISÕES ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO E QUALQUER TIPO DE SERVIÇO LÍCITO, sendo fixada tese de repercussão geral sobre o tema. 



    (...)



    CONCLUI-SE FACILMENTE QUE O ACÓRDÃO DA 1ª TURMA DO TRT DA 11ª REGIÃO DESRESPEITA AS TESES PRONUNCIADAS NO JULGAMENTO DA ADPF 324/DF; DA ADC 48/DF; DA ADI 3961/DF E DA ADI 5625/DF, AO SIMPLESMENTE ‘PROIBIR’ A RECLAMANTE DE CONTRATAR PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS”. (eDOC 1 - ID: 08cfa1a9, p. 13)



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 20, id: 4bcdebed).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou manifestação para requerer a juntada da procuração e substabelecimento com reserva de poderes (eDOC 32, id: 4fce9b72).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF, NAS ADCS 48/DF E 66/DF, E NAS ADIS 3.961/DF E 5.625/DF. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA RESOLUÇÃO QUE PRETENDE PROCEDER À DISPENSA EM MASSA DE TRABALHADORES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM OU MEIO. 1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que declara a nulidade de Resolução que pretende proceder à dispensa em massa de trabalhadores da empresa reclamante, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, nas ADCs 48/DF e 66/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza. — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação”. (eDOC 36, id: cde6d1ea)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, alega-se transgressão ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    No caso, verifico que o Juízo sentenciante proferiu decisão nos seguintes termos: 



    “(....)



    Por tais fundamentos, dá-se provimento aos pedidos da inicial, para declarar a nulidade da Resolução de Diretoria n. 147/2017, de 10/10/2017, da reclamada, a qual pretende proceder a dispensa coletiva referenciada nos autos.



    Além disso, condena-se a reclamante a se abster de contratar terceirizados, bem como requisitar empregados da Companhia Energética de Roraima (CERR) em substituição aos empregados que pretende demitir”. (eDOC 5 - ID: 85a61821, p. 4, grifo nosso) 



    Inconformada, a parte reclamante interpôs recurso ordinário, que não logrou exito, na medida em que a 1ª Turma do TRT 11ª Região confirmou a sentença “em todos os seus termos, na forma da fundamentação” (eDOC 6 - ID: 99644db4, p. 8). O acordão recebeu a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DISPENSA EM MASSA DE TRABALHADORES. O ato administrativo de dispensa em massa, formalizado pela Resolução n. 147/2017, de 10/10/2017, da Diretoria Executiva, da empresa então denominada Boa Vista Energia S.A. (atualmente Roraima Energia S.A.), não teve o amparo legal do art. 477-A, da CLT, porque este dispositivo legal ainda não estava em vigor. Além disso, descumpriu frontalmente o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018, que expressamente vedava as dispensas de empregados em massa e/ou impunha limitação ao direito potestativo da empregadora de resilição do contrato de trabalho de seus empregados. Portanto, a sentença impugnada neste Apelo não infringiu a decisão vinculante do Colendo Tribunal Federal (ADPF 323), na medida em que o ato questionado era regido pelo Acordo Coletivo de Trabalho de 2016/2018, cuja vigência estendia-se até 30/04/2018”. (eDOC 6, id: 99644db4)



    Nestes termos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a sentença que proibiu a ora reclamante de realizar contratações por meio de terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995, que tem a seguinte redação:



    “Art. 25. §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Assim, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Verifica-se, portanto, ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, observa-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que violou a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADPF 324, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente